Tribunal: TJES
Processo: 5000276-65.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000276-65.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERIDIANO AFONSO FERNANDES
RECORRIDO: BANCO PANAMERICANO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000276-65.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO PANAMERICANO

EMBARGADO:
VERIDIANO AFONSO FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURAD
A
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

BANCO PANAMERICANO
opôs Embargos de Declaração (ID. 2929807) em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais
(ID. 2903495), aduzindo total omissão do Acórdão quanto ao Recurso Inominado interposto ao ID. 1320739 pela ora embargante.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão o embargante, visto que o Acórdão ao ID 2903495, de fato, foi omisso quanto ao Recurso Inominado interposto pelo embargante, tendo apenas julgado o recurso autoral, naquela oportunidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos opostos, para sanar
a omissão do V. Acórdão. Por este motivo, passo à análise da questão veiculada em sede Recursal.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Entendo que não há que se falar em nulidade da sentença no tocante ao pedido de transmutação do negócio jurídico e/ou restituição dos valores, eis que estes foram devidamente veiculados à inicial (ID. 1307988, p. 05), senão vejamos,
in verbis
:

V - DOS PEDIDOS Posto isto, requer de V. Excia; Seja invertido o ônus da prova em favor da requerente, bem como, seja cancelada a audiência de conciliação, intimando o requerido para querendo, se manifeste sobre o interesse do agendamento de audiência de conciliação por mecanismo de comunicação à distância, autorizado pelo art. 2º da Lei nº 13.994/2020, e em caso negativo que lhe seja concedido prazo para apresentação de contestação e posterior manifestação da parte requerente sob pena de revelia; Seja julgada procedente a presente ação, para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinado o cancelamento dos descontos no benefício do requerente,
bem como a condenação da empresa requerida a restituir a quantia descontada no benefício do requerente
que perfaz até a presente data a quantia de R$ 2.389,44 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e demais que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda por se tratarem de descontos de ordem sucessiva mensalmente.,
ou se assim não entender o juízo, que seja declarada a quitação do contrato até o valor tomado como empréstimo, e restituindo valores descontados a maior no pagamento do requerente
; Seja julgada procedente a presente ação, para que seja o requerido condenado a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais causados ao requerente; Provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, mormente, documental, depoimento pessoal, e outros mais que, por ventura, se fizerem necessários ao regular andamento do feito.

Passo à análise do mérito.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, já exarado no V. Acórdão ao ID. 2903495, que conclui que não restou comprovado nos autos que o recorrido realizou a solicitação do referido cartão de crédito consignado, mas de empréstimo consignado.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento apenas de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrente.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 1308013) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada do requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão de crédito pelo autor, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada mais é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito. Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado, conforme fatura ao ID. 1308014.

Assim, a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, e DOU-LHE PROVIMENTO e, na análise do Recurso Inominado,
CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o resultado do julgamento anterior
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
1
0% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.